Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008820-04.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALLINE SANTOS DAS NEVES - CPF: 008.627.071-02 (RECORRENTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL – ÔNUS DO COMPRADOR – DESISTÊNCIA DA COMPRA – VALOR DEVIDO- CLÁUSULA PENAL – RETENÇÃO DE 10% - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE-
RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

É devida a comissão de corretagem quando, após a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal, o negócio é desfeito em razão desistência imotivada do comprador.

No julgamento do Tema 938 o STJ firmou a seguinte

tese
:

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

A cláusula penal deve ser mantida no percentual de 10% (dez por cento) conforme ajustado no contrato mantido entre as partes.

Não há que se falar em danos morais na hipótese e nem devolução em dobro dos valores.

Sentença reformada em parte.

Recurso da Reclamada parcialmente provido.

Recurso da Reclamante desprovido.

R E L A T Ó R I O

ALLINE SANTOS DAS NEVES E IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA, recorrem da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição em dobro de quantia paga c/c indenização por danos morais proposta por Alline dos Santos Neves.

A recorrente Alline Santos das Neves alega que a Imobiliária recorrida, quando da rescisão do contrato, negou-se a restituir parte dos valores pagos por esta, de maneira que agiu de má-fé, devendo ser condenada a lhe restituir em dobro os valores.

Diz ainda que esta deve ser condenada em indenização por danos morais.

A Imobiliária Paiaguás Ltda , recorre sustentando a legalidade da taxa de corretagem tendo em vista que a Reclamante que optou por rescindir o contrato, alegando dificuldades financeiras.

Aduz que, a comissão de corretagem foi fixada no importe de R$ 4.260.00 (quatro mil duzentos e sessenta reais), devendo ainda incidir 50% (cinquenta por cento) de multa.

Requer ao final o provimento do recurso.

Apesar de intimadas, nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Alline Santos das Neves ajuizou a ação aduzindo em síntese que, celebrou com a Reclamada contrato de compromisso de compra e venda para aquisição de um imóvel residencial, no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), tendo despendido a importância de R$ 6.015,79 (seis mil quinze reais e setenta e nove centavos) de entrada, bem como a importância de R$ 121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos reais) por meio de financiamento imobiliário e

mais 15 (quinze) parcelas de R$ 798,49 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos).

Narra que, em razão da pandemia da COVID19 que lhe trouxe transtornos financeiros, em 18/3/2020, menos de 20 (vinte) dias após a formalização do contrato, dele desistiu, com a promessa de que lhe seriam devolvidos os valores pagos a título de entrada, o que não ocorreu, razão pela qual ajuizou a medida judicial.

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

Analisando o conteúdo fático-probatório, verifico que a Autora por razões alheia a sua vontade, devido a crise econômica com a Pandemia do Covid19, foi afetada financeiramente, não podendo mais adimplir com suas obrigações.

No que pese a crise financeira da Autora, esta tentou de forma administrativa resolver as pendências junto com a Reclamada, porem não logrou resultado positivo.

A reclamada, por sua vez, em sua defesa pede a retenção de 50% (cinqüenta por cento) dos valores já adimplidos pela Autora, deduzidos com a comissão por corretagem.

Deve-se considerar que a pretensão da parte Autora encontra amparo no art. 51, IV do CDC, conforme veremos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. [grifou-se]

Assim, a pretensão da Autora de rescisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas merece acolhimento, com a conseqüente restituição dos valores pagos, limitando-se o valor a ser retido em 10% (dez por cento), devendo sua restituição acontecer em uma única parcela.

(...)

Imperioso então considerar os fatos narrados na inicial como verdadeiros, emergindo assim a procedência parcial dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para o fim de a) DECLARO a rescisão do contrato em tela, bem como b) DECLARO a abusividade e nulidade da cobrança referente a comissão de corretagem estipulada em 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor pago, devendo ser retido a título de rescisão contratual o valor de 10% (dez por cento) do valor pago e ainda c) CONDENO a Reclamada a proceder com a restituição do valor pago descontados os 10% (dez por cento) de forma imediata, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo desembolso.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Referida sentença foi complementada pela decisão dos embargos de declaração:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para o fim de: a) DECLARAR a rescisão do contrato em tela, bem como b) DECLARAR a abusividade e nulidade da cobrança referente à comissão de corretagem estipulada em 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor pago, devendo ser retido a título de rescisão contratual o valor de 10% (dez por cento) do valor pago e ainda c) CONDENAR a Reclamada à restituição a Reclamante, em relação aos valores pagos, devidamente corrigido pelo INPC a partir do seu desembolso, ficando AUTORIZADA a RETENÇÃO de 10% dos valores pagos. INDEFIRO o pedido de danos morais.

2 – Embargos de IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA (PARTE RECLAMADA)

A Embargante aponta omissão contra sentença proferida, vez que de forma equivocada o r.juízo deixou de mencionar o valor depositado em juízo para abatimento no cumprimento da sentença, conforme consta no Id no 48066776.

Diante disto e, considerando o disposto no art. 48 da lei 9.099/95, CONHEÇO OS Embargos de Declaração e, no mérito ACOLHO OS, para RETIFICAR o dispositivo da sentença para seguinte redação:

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para o fim de: a) DECLARAR a rescisão do contrato em tela, bem como

b) DECLARAR a abusividade e nulidade da cobrança referente à comissão de corretagem estipulada em 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor pago, devendo ser retido a título de rescisão contratual o valor de 10% (dez por cento) do valor pago e ainda

c) CONDENAR a Reclamada à restituição a Reclamante, em relação aos valores pagos, devidamente corrigido pelo INPC a partir do seu desembolso, ficando AUTORIZADA a RETENÇÃO de 10% dos valores pagos.

d) INDEFIRO o pedido de danos morais.

e) DETERMINO que a parte Autora apresente planilha de calculo com o devido abatimento do valor depositado em juízo, conforme Id no 48066776 para posterior prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Observa-se que diante do deposito em juízo feito pela parte Reclamada, o referido valor seja abatido da condenação.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Isso porque, consta expressamente no contrato formalizado entre as partes os valores alusivos a comissão de corretagem, a forma de pagamento, bem como a identificação do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 938 firmou a tese que:

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

Nessa linha de intelecção, a negociação foi efetivada e a desistência da compradora se deu após assinatura do contrato de compra e venda, motivo pelo qual é devida a comissão de corretagem, nos termos como contratado.

Por outro lado, no que diz respeito a multa contratual, deve ser mantida no percentual fixado pelo julgador singular, o qual se encontra em consonância com o disposto no contrato firmado entre as partes.

Por fim, não se visualiza na espécie danos morais passíveis de indenização e muito menos devolução de valor em dobro.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso da Reclamada, reformando em parte a sentença recorrida para fins de determinar a retenção por esta dos valores alusivos à comissão de corretagem e,
nego provimento
ao recurso interposto pela Reclamante.

Condeno a Reclamante em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a condição suspensiva em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023